Tribunal: TJPA
Processo: 0003466-72.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO DE RECLUSÃO E 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS MULTA ? REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Rejeição. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação aos delitos, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003466-72.2016.8.14.0067
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO DE RECLUSÃO E 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS MULTA - REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.

PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.

NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação aos delitos, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003466-72.2016.8.14.0067
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JOSÉ AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba.

Consta da denúncia, que no dia 15 de maio de 2016, por volta das 16h, policiais militares em ronda, receberam denúncia sobre o tráfico de drogas, no bairro da Pranchinha, praticado por dois indivíduos em uma moto em plena via pública. Em diligência, os policiais se deslocaram até o local indicado, identificando o ora denunciado, juntamente com outro individuo em uma motocicleta, os quais estavam portando 12 (doze) papelotes de ¿oxi¿ e 01 (uma) trouxinha de ¿maconha¿.

O processo seguiu os tramites legais e, ao final o juízo
a quo
condenou José Augusto Veloso dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, tendo fixado a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, sua absolvição, por ausência de prova de que o apelante tenha participado do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo, esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém,
cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, o qual pugna a sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 09 do apenso), Laudo de Constatação provisória (fl. 28 do apenso),

confirmado pelo Laudo Definitivo (fl. 13/14).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O apelante José Augusto Veloso dos Santos, declarou que no dia dos fatos estava indo para a casa de sua vó, quando encontrou com Rafael, que lhe pediu uma carona e ao chegar próximo da casa de sua mãe, onde Rafael iria descer para ir até a casa do tio dele, a policia chegou e disse para Rafael juntar o que tinha jogado, ocasião em que viu que se tratava de drogas, mas não sabia que Rafael estava com drogas, que é usuário de drogas, mas não era amigo de Rafael, apenas o enxergava, já que jogavam bola juntos.

Em contradição ao depoimento acima, Rafael Carvalho Almeida, que estava juntamente com o apelante, declarou que a droga apreendida era sua, para seu consumo e que José Augusto não sabia que estava com droga. Que as vezes fuma droga com José Augusto, mas nesse dia Jose Augusto não sabia que estava com droga, que apenas iria lhe deixar no posto para pegar ônibus.

Por sua vez, a testemunha de acusação, policial militar, Vicente de Paulo Caldas Alves, narrou que tomou conhecimento dos fatos através de uma denúncia anônima, de que dois elementos estavam comercializando drogas, no bairro da Pranchinha, informando as suas características, sendo que Rafael e José Augusto são bastante denunciados por crimes e que ao verem a viatura da polícia, aceleraram a moto, sendo que ao serem abordados, foram encontrados com Rafael a droga. Que José Augusto ainda acelerou a moto.

Corroborado, as declarações do policial militar, Everaldo de Carvalho Costa, quando informou que já haviam recebido várias denúncias de que José Augusto e Rafael praticavam crimes, inclusive de assalto. Que tentaram se evadir, no momento da abordagem, tendo Rafael jogado a droga.

Dessa forma, autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, devidamente comprovadas, na modalidade transportar e trazer consigo, visto que o apelante e Rafael foram presos com substância entorpecente, fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, harmônicos e coerentes entre si, confirmado pelas declarações do apelante, que se mostrou contraditório com o de Rafael, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003466-72.2016.8.14.0067